Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. FINANCIAMENTO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. USO INDEVIDO. TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. A busca e apreensão de veículo, em caráter liminar, mostra-se medida adequada diante da alegação de inadimplemento por parte de terceiro adquirente que, no âmbito de ajuste celebrado entre particulares, deixou de efetivar a transferência da propriedade e do financiamento, sobretudo diante da existência de ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, com liminar deferida e restrição de circulação já anotada.
3. A providência contribui para resguardar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, atendendo aos interesses do fiduciante originário, que vendeu o ágio do veículo a terceiro, e da instituição financeira credora, ainda que não tenha participado da negociação.
4. Contudo, a apuração de eventual responsabilidade civil do terceiro adquirente somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.